Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713694-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conflito de competência, com pedido de liminar, suscitado por Ana Amância do Amaral entre o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. 2. A suscitante, em suma, pretende que seja declarado que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é o competente para resolver sobre a impenhorabilidade do imóvel situado na SHIS QL 08, conjunto 01, lote 19, Lago Sul, Brasília/DF – CEP no 71.620-215, por se tratar de bem de família. 3. Destaca que apesar de já constar decisão sobre a matéria, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel supracitado nos autos de no 0026922-76.2014.8.07.0015, o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília determinou a penhora e o leilão do bem na ação de execução de título extrajudicial que tramita sob o no 0032344-26.2004.8.07.0001. 4. Pede a concessão de liminar para sobrestar a realização da hasta pública designada para ocorrer dia 1o/6/2021 até o julgamento do conflito e, no mérito, que seja declarado que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é o competente para resolver as questões inerentes à impenhorabilidade do imóvel objeto da controvérsia. 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. Quando dois ou mais Juízes se declaram competentes ou incompetentes para julgar um processo, instaura-se o conflito de competência (negativo ou positivo) para apurar, de acordo com a legislação, quem deve processar e julgar a demanda (CPC, art. 66). 7. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz (CPC, art. 951). No caso, todavia, a controvérsia não se refere à (in)competência de um ou outro Juízo para as demandas, mas sim à controvérsia sobre a alegada impenhorabilidade do imóvel supracitado. 8. A competência, dentre outros critérios, é estabelecida em razão da matéria, mas não é possível limitar a atuação jurisdicional ou determinar que seja observada eventual especificidade inerente à discussão quanto à penhora (ou não) de determinado bem. 9. Noutras palavras, não é possível estabelecer que todas as questões inerentes ao imóvel situado na SHIS QL 08, conjunto 01, lote 19, Lago Sul, Brasília/DF – CEP no 71.620-215, sejam tratadas, exclusivamente, por determinado Juízo. 10. Há na legislação mecanismos processuais previstos para a defesa da pretensão da suscitante, mas o Conflito de Competência não se presta para o fim almejado, o que inviabiliza o seu conhecimento e processamento. 11. Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 12. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 66 c/c 485, IV e VI). 13. Oportunamente, arquivem-se os autos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO